Tribunal: STF
Processo: RHC 55230
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA DO JÚRI CONSTITUIU CONSTRANGIMENTO.
PROCESSO QUE SE ACHA NA FASE DA INSTRUÇÃO. ADMISSIBILIDADE DE
CONEXAO NO CASO. ENQUANTO NÃO FOR PROFERIDA SENTENÇA DE PRONUNCIA,
NÃO SE PODE RECONHECER A CONFIGURAÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO.
INEPCIA DE ADITAMENTO A DENUNCIA. SE O FATO' DENUNCIADO CONSTITUI
CRIME, NÃO E INEPTA REFERIDA PECA, COMO SE LE NO ART. 43, I,
DOC.PR.PENAL.